Tribunal: STF
Processo: Rcl 7318
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-23
Data de publicação: 2012-05-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO – ADI nº 3.395/DF-MC – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.



    1. O Ministério Público do Trabalho integra a estrutura do Ministério Público da União (art. 128, I, da CF), sendo o princípio da unicidade do Ministério Público (art. 127, §1º, CF) importante fundamento conformador de sua atuação institucional.



    2. As funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal competem privativamente ao Procurador-Geral da República.



    3. O Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade para atuar, em sede processual, perante o Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental não conhecido.